Tribunal: TJDFT
Processo: 0736025-87.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. MAUS ANTECEDENTES. NÃO OFERECIMENTO. PRERROGATIVA DE FORMULAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO DO ACUSADO. INEXISTÊNCIA. O acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, assim como a suspensão condicional do processo, estabelecida no artigo 89, da Lei no 9.099/95, são espécies de negócio jurídico, cuja prerrogativa de formulação é inerente ao Ministério Público, titular do jus persequendi, caso, preenchidos os requisitos legais, esteja convencido de que as propostas a serem formuladas sejam suficientes para a reprovação e a prevenção do crime cometido, dentro de um contexto de evitabilidade e mitigação da obrigatoriedade da ação penal, não se constituindo em direito subjetivo do acusado. Considera-se idônea e conforme a legislação processual a recusa do Ministério Público no oferecimento de acordo processual a réu que ostenta maus antecedentes, em razão de condenações anteriores pela prática de três crimes dolosos.